Tribunal: STF
Processo: RE 1393865
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Cobrança de valores. Prazo prescricional. Repercussão geral reconhecida. Modulação dos efeitos. Precedentes.



    1. O Plenário da Suprema Corte no julgamento do ARE nº 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 608 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.



    2. Essa decisão foi modulada, conferido-se efeitos prospectivos à nova orientação vinculante firmada pela Suprema Corte, a fim de resguardar a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da conclusão do julgamento do STF ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos (o que ocorrer primeiro).



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.